Tribunal: STF
Processo: RE 1324904
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ao manter a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau, ante a aduzida alegação de inexigibilidade do título executivo em razão de que “(...) a decisão exequenda estaria fundada em interpretação de lei reconhecida pelo Supremo com incompatível com a Constituição Federal.”, julgou improcedentes os embargos a execução porquanto “o supremo Tribunal Federal nas Rcl 8.757 e 7.788 não reconheceu a incompatibilidade de qualquer dispositivo legal – ou da interpretação a eles conferida – com a Constituição Federal (...).”
    Assim, foi interposto o presente apelo extraordinário alegando violação a certos dispositivos constitucionais e, ao final, requerendo o provimento do recurso.
    Esse o sucinto relatório. Decido.
    Conforme consta do acórdão recorrido e da sentença, o título judicial que se busca executar cuidou da “(...) incorporação dos quintos de funções comissionadas exercidas no período de 09/04/1998 a 04/09/2001”.
    Quanto a essa matéria, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no no âmbito da repercussão geral do Tema nº 395, RE 638.115/CE, Ministro Gilmar Mendes, assentou a inconstitucionalidade da aludida incorporação em acórdão que restou assim ementado: 
    “Recurso extraordinário. 2. Administrativo. 3. Servidor público. 4. Incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Impossibilidade. 6. Recurso extraordinário provido.”
    No entanto, os embargos de declaração opostos a mencionado paradigma foram parcialmente acolhidos, na Sessão do Plenário de 18.12.2019, para modular os efeitos do julgado e fixar balizas esclarecedoras do que foi decidido por esta Suprema Corte quanto à matéria. Cito a ementa da decisão (com meus grifos):
    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Repercussão Geral. 3. Direito Administrativo. Servidor público. 4. É inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Impossibilidade. Existência de mecanismos em nosso ordenamento aptos a rescindir o título executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo STF. Embargos acolhidos neste ponto. 6. Verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas. Manutenção da decisão. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/99. Dispositivo direcionado à Administração Pública, que não impede a apreciação judicial. Necessidade de observância do princípio da segurança jurídica. Recebimento de boa-fé. Decurso do tempo. 7. Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento. 8. Parcelas recebidas em virtude de decisão judicial sem trânsito em julgado. Sobrestados em virtude da repercussão geral. Modulação dos efeitos para manter o pagamento àqueles servidores que continuam recebendo os quintos até absorção por reajustes futuros. 9. Julgamento Virtual. Ausência de violação ao Princípio da Colegialidade. 10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores.”
    Ademais, para o devido assentamento da inexigibilidade, ou não, do título judicial fundado em ato normativo inconstitucional, há de se atentar para o entendimento firmado pelo Plenário desta Corte também no âmbito de repercussão geral no Tema nº 360, RE 611.503/SP, redador para o acórdão Ministro Edson Fachin, cuja tese assim foi fixada (com meus grifos):
    “São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional – seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.”
    Consigno, por fim, tal como atestam precedentes desta Suprema Corte (ARE 1.289.251/SP, Ministro Roberto Barroso; ARE 1.305.294/PE e ARE 1.316.275/BA, Ministro Luiz Fux; RE 907.942/RS Ministro Edson Fachin; entre outros), a possibilidade de devolução do feito à origem ainda que já julgado o mérito de tema com repercussão geral reconhecida.
    Em face do exposto, considerando que a discussão aqui travada é abarcada pelo quanto ficou decidido nos temas nºs 360 e 395, determino a devolução dos presentes autos à instância de origem (art. 328, parágrafo único, do RISTF), a fim de que adote o regime da repercussão geral, especialmente o disposto no art. 1.030, I e II, do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator